Tribunal: TJBA
Processo: 8000940-66.2018.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000940-66.2018.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSETE MARIA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA AZEVEDO FREITAS, DANILO GONCALVES NOVAES, GISELE OLIVEIRA ASSIS NOVAES, RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS

APELADO: ASSOCIACAO ASA AGRICOLA DE POCOES

Advogado(s)
:
HAROLDO MARIO NOGUEIRA GUSMAO, OTTO WAGNER DE MAGALHAES

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSOCIAÇÃO. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO EM ESTATUTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Josete Maria Alves dos Santos contra sentença da Vara Cível da Comarca de Poções que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória c/c reintegração de posse, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do procedimento que culminou com a exclusão da apelante da associação, especialmente no tocante à observância do contraditório, ampla defesa e previsão estatutária, bem como à legitimidade do ato de exclusão.

III. Razões de decidir: A atuação do Judiciário limita-se à análise da legalidade do procedimento de exclusão, conforme art. 57 do Código Civil, não competindo reavaliar o mérito da deliberação assemblear. Verificou-se que a exclusão foi deliberada em assembleia, com justificativa baseada no abandono da gleba pela associada, em conformidade com o estatuto social da entidade. A apelante não produziu prova suficiente para desconstituir a presunção de legalidade do ato de exclusão, tampouco demonstrou vício procedimental que maculasse o contraditório ou a ampla defesa. As testemunhas apresentadas pela autora foram desqualificadas por contradições e interesse na causa, tendo sido corretamente desconsideradas como meio probatório. Ausência de elementos que infirmem o fundamento da exclusão, tais como provas da permanência ou atividade produtiva no lote.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a exclusão de associado por deliberação assemblear, fundada em justa causa e precedida de procedimento regular, observados os princípios do contraditório e ampla defesa. A ausência de prova robusta da permanência e atividade produtiva no terreno inviabiliza o pedido de reintegração fundado na suposta nulidade da exclusão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000940-66.2018.8.05.0199, em que figuram como apelante JOSETE MARIA ALVES DOS SANTOS e como apelada ASSOCIACAO ASA AGRICOLA DE POCOES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça